Tribunal: TJDFT
Processo: 0706792-41.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Demonstrado que os réus ofereceram resistência à adjudicação postulada, devem responder pelo ônus de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade.
2. O arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito aos limites predefinidos no art. 85, § 2o, do CPC, devendo observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do CPC. Entretanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são considerados irrisórios os honorários advocatícios inferiores a 1% do valor da causa.
3. Apelação dos réus Martinez Empreendimentos Imobiliários, Fábio Starace Fonseca e Eliana Galesi Fonseca conhecida e provida em parte. Apelação dos demais réus conhecida e não provida.